Tribunal: CARF
Processo: 10340.720066/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720066/2020-74
RESOLUÇÃO
3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por declinar a
competência para a 4a Câmara da 3a Seção do CARF, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA., com
fundamento nos artigos 33 do Decreto no 70.235/72 em face da decisão proferida pela 23a Turma
da DRJ08, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra os autos de infração
referentes à exigência de contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, apuradas sob o regime não
cumulativo, relativamente aos períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro de
2016 a dezembro de 2017.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
2
Os autos de infração tiveram como motivação a constatação de que a contribuinte
classificou incorretamente mercadorias vendidas no período supramencionado como sujeitos à
alíquota zero ou regime monofásico do PIS/Pasep e da Cofins, quando na verdade deveriam ser
tributados normalmente, resultando na diminuição indevida das contribuições. Identificou-se,
ainda, aproveitamento de créditos de produtos adquiridos sujeitos à alíquota zero ou à monofasia
e, especificamente quanto ao ano de 2016, a aplicação de alíquotas básicas do regime não-
cumulativo (1,65% para o PIS/Pasep e 7,6% para a Cofins) em operações de aquisição de
mercadorias da Zona Franca de Manaus, quando deveriam ter sido observadas as alíquotas
diferenciadas previstas na legislação (1% para o PIS e 4,6% para a Cofins).
Submetidas à análise do Julgador de piso, as matérias questionadas mereceram as
conclusões expostas no ACÓRDÃO 108-027.701 – 23a TURMA/DRJ08, decisão colegiada que se
sintetiza na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 31/01/2016,
28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017,
28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não estando sujeito ao pagamento não cumulativo do PIS e da COFINS, na
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica (alíquota zero), a pessoa
jurídica varejista não faz jus à apuração de créditos nesta sistemática.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A contribuinte tem o direito de descontar créditos de contribuições de PIS e
Cofins de insumos utilizados na produção, desde que não sejam adquiridos com
alíquota zero, suspensão ou não incidência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
POSSIBILIDADE
Reclassificado o produto (NCM) e a tributação de alíquota zero para tributado
normalmente, a contribuinte faz jus à apuração de créditos da aquisição desses
produtos.
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
Na determinação dos créditos de Cofins nas compras de mercadorias oriundas da
ZFM é de 4,6 % (art. 3o, § 17, inciso III, da Lei no 10.833/2003).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
3
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/12/2017 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não estando sujeito ao pagamento não cumulativo do PIS e da COFINS, na
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica (alíquota zero), a pessoa
jurídica varejista não faz jus à apuração de créditos nesta sistemática.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A contribuinte tem o direito de descontar créditos de contribuições de PIS e
Cofins de insumos utilizados na produção, desde que não sejam adquiridos com
alíquota zero, suspensão ou não incidência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
POSSIBILIDADE Reclassificado o produto (NCM) e a tributação de alíquota zero
para tributado normalmente, a contribuinte faz jus à apuração de créditos da
aquisição desses produtos.
ZONA FRANCADE MANAUS (ZFM). CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
Na determinação dos créditos de Cofins nas compras de mercadorias oriundas da
ZFM é de 4,6 % (art. 3o, § 17, inciso III, da Lei no 10.833/2003).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/12/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para
sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DECISÕES DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
4
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante
para a DRJ.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela
compõe o crédito tributário.
ERRO. SANEAMENTO.
Os erros apuráveis na análise da impugnação, que não se configuram como causas
de nulidade, devem ser sanados quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da referida decisão de primeiro grau em 08/09/2022, a sociedade
empresária autuada apresentou Recurso Voluntário em 06/10/2022.
A recorrente apresenta as seguintes alegações e considerações, abaixo descritas de
forma sucinta:
PRELIMINARES DE NULIDADE

Nulidade por erro na formação da base de cálculo
o Violação aos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72
o Erro na quantificação da matéria tributável
o Não cumprimento do dever de identificar real valor da base de cálculo
o Caráter vinculado da atividade de lançamento

Cerceamento de defesa e devido processo legal
o Falta de indicação de códigos de produtos em planilhas
o Violação ao contraditório e ampla defesa
o Dificuldades na conferência das informações
o Divergência de R$ 3.032.799,59 identificada

Ônus da prova no processo administrativo fiscal
o Responsabilidade do Fisco em provar fatos constitutivos
o Aplicação do art. 112, II do CTN
o Insuficiência de provas apresentadas pela fiscalização

Nulidade na decisão da DRJ
o Omissão quanto a produtos dos capítulos 70 e seguintes da TIPI

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
5
o Falta de análise de produtos da cesta básica
o Questões não enfrentadas pela decisão recorrida
RAZÕES DE MÉRITO

Direito ao crédito em compras de produtos sujeitos ao regime monofásico
o Aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004
o Jurisprudência do STJ (REsp 1.051.634/CE e 1.861.190/RS)
o Princípio da não-cumulatividade
o Embargos de Divergência no 1.109.354/SP

Creditamento integral PIS/COFINS - Zona Franca de Manaus
o Erro de parametrização do sistema em 2016
o Alíquotas aplicáveis: 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) vs. 1% (PIS) e 4,6% (COFINS)
o Questionamento da constitucionalidade das limitações
o Desenvolvimento regional da Amazônia

Direito ao crédito de insumos com alíquota 0% onerados na saída
o Atividade de fabricação (panificação, confeitaria)
o Art. 3o, §2o, II das Leis 10.637/02 e 10.833/03
o Produtos fabricados tributados na saída
o Valor dos créditos glosados: R$ 2.321.175,40

Análise por capítulos da TIPI
o Capítulo 02 - Produtos da Cesta Básica
 Produtos questionados: presunto, linguiça, hambúrguer, espetinho
 Critérios de diferenciação entre Capítulos 2 e 16
 Solução de Consulta COSIT no 98.035/2018 (hambúrguer)
 Bacon: critérios para classificação
o Capítulo 03 - Peixes Frescos e Congelados
 Reconhecimento parcial: bacalhau dessalgado
 Produtos questionados: lagosta, lula, preparações
o Capítulo 04 - Bebidas Lácteas
 Achocolatados: interpretação da Lei no 13.097/2015
 Leite de cabra e búfala: aplicação da alíquota zero

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
6
 Solução de Consulta no 24/2012
o Capítulo 07 - Produtos Hortícolas
 Cogumelo e champignon em conserva
 Alho picado vs. alho com conservantes
 Produtos in natura vs. preparados
o Capítulo 08 - Frutas
 Polpas de frutas: classificação Capítulo 8 vs. 20
 Produtos 100% naturais sem conservantes
 Chás: composição e classificação
o Capítulo 11 - Produtos de Moagem
 Falta de especificação de produtos questionados
 Cerceamento de defesa
o Capítulos 16 e 19 - Preparações Alimentícias
 Percentual de recheio superior a 20%
 Falta de comprovação pela fiscalização
 Aplicação do in dubio pro contribuinte
o Capítulo 22 - Bebidas Frias
 Regime bifásico vs. monofásico
 Estabelecimentos atacadistas vs. varejistas
 Documentação probatória apresentada
o Capítulos 48/49 - Livros, Jornais e Revistas
 Imunidade constitucional (art. 150, VI, "d" CF/88)
 Extensão aos jornais e periódicos
 Proibição de retrocesso
o Capítulos 70 e seguintes - Autopeças
 Produtos questionados: espelho para bebê, transmissão, protetor solar
 Glosas de créditos das posições 7009.10.00, 8544.30.00 e 8708
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Inaplicabilidade da multa e SELIC
o Art. 100, parágrafo único do CTN

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
7
o Práticas reiteradas da administração
o Homologação tácita anterior

Não incidência de juros sobre multa
o Questionamento da Súmula 108 do CARF
o Constituição definitiva do crédito tributário

Pedido de perícia
o 13 quesitos formulados
o Indicação de perito técnico
o Necessidade de esclarecimentos técnicos
REQUERIMENTOS FINAIS

Cancelamento por nulidades

Improcedência dos autos de infração

Refazimento dos lançamentos

Realização de perícia técnica
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O Recurso Voluntário interposto preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, devendo ser apreciado.
Todavia, observa-se que parte expressiva das matérias trazidas no recurso
voluntário para deliberação deste Colegiado se refere à reclassificação de mercadorias na NCM.
Nesse contexto, e tendo por referência as disposições a PORTARIA CARF/MF No
627, de 18 de abril de 2024, que atribui à Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais competência para julgar, de forma preferencial, a
classificação tarifária de mercadorias (art. 1o, inciso VII), proponho que seja reconhecida a
incompetência desta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, declinando a
competência para a 4a Câmara de 3a Seção do CARF.
O presente processo deve ser devolvido “à Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor,
da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre
as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara” na forma definida no § 3o do
art. 1o da referida portaria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.622 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720066/2020-74
8

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA